Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-53.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. SÓCIO-GERENTE. NOME CONSTANTE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 ANOS. NÃO CARACTERIZADA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO MAIS DE VINTE ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, se o nome do corresponsável não estiver incluído na CDA, cabe a ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no artigo 135 do CTN para redirecionamento da execução fiscal; e, por outro lado, se o nome constar da CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, cabendo àquele cujo nome constar da CDA a prova de que não praticou quaisquer dos atos descritos no artigo 135 do CTN. Nesse último caso, não se desincumbindo o sócio-gerente de demonstrar a não caracterização das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN.

3. A prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Não demonstrada a inércia da Fazenda Pública por período superior a 5 anos, não há que se falar em prescrição intercorrente.

4. “Ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal” (STJ, AgInt no REsp 1758014/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

5. Considerando-se que o Distrito Federal, após a citação da pessoa jurídica em 1997, sequer pleiteou a citação do sócio-gerente, mesmo após diligência que constatou a dissolução irregular da sociedade, tendo o corresponsável comparecido espontaneamente aos autos mais de 20 anos após o ajuizamento do feito, por ocasião da apresentação de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao aludido sócio é medida que se impõe.

6. A fixação dos honorários advocatícios, em causas em que a Fazenda Pública for parte, deve observar, a um só tempo, os §§ 3o ao 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se evitar situações paradoxais e teratológicas, especialmente observadas em casos cujo valor da causa atinge quantias milionárias e, ao mesmo tempo, a atuação dos advogados mostra-se demasiadamente singela.

7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.